Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-05.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. PERÍODO INTEGRAL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI No 8.069/1990. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. CLÁUSULA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1074. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obtenção de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, em período integral, nas proximidades da residência de sua genitora, bem como de fixação de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública pelo critério equitativo.
2. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa".
3. Em sintonia com a regra prevista no art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, a Lei no 8069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, que é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito.
4. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" em relação ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional". (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440).
5. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, ou mesmo a alegação de "reserva do financeiramente possível" mostram-se, absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos mínimos que possam evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias.
6. O princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial.
7. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificados à vista do escopo perseguido.
8. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário.
9. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais.
10. Deve ser observado o Tema no 548 de Repercussão Geral (RE no 1008166), que reconheceu explicitamente o direito fundamental ora em exame nos autos.
11. Quanto ao mais o Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi "cancelado", razão pela qual não pode mais ser aplicado. Deve prevalecer, aliás, a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002).
12. A regra prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Esse dispositivo deve ser aplicado na presente hipótese, em virtude do caráter irrisório respectivo.
13. De acordo com a norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 - SP (Tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.” 13.1. Com efeito, a norma prevista no art. 134, § 1o, da Constituição Federal preceitua que é vedado o exercício da advocacia privada. 13.2. Além disso, a norma estabelecida no art. 39 da Lei Complementar no 80/1994 enuncia que a remuneração dos cargos da Defensoria Pública será fixada por norma jurídica observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal.
14. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e desprovido. Apelação manejado pela demandante conhecida e provida.